Tribunal: TJDFT
Processo: 0715424-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715424-42.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA TAMINE LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO CENTRAL DO EDIFÍCIO TOSCANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. MULTAS DA AGEFIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. DECOTE DO JULGAMENTO ULTRA PETITA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43/STJ. 1. A propriedade fiduciária de coisa imóvel constitui-se mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título (art. 23 da Lei 9.514/1997). No caso, embora a apelante tenha celebrado, com um terceiro, contrato de compra e venda de unidade imobiliária com alienação fiduciária, não houve o registro da avença no cartório registral, requisito formal indispensável para a constituição da propriedade em nome do adquirente. Como a apelante constava como proprietária do bloco sobre o qual decaíram as penalidades aplicadas pela AGEFIS à época da fiscalização, escorreita a condenação ao ressarcimento da importância despendida pelo apelado. 2. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 252 da Lei 6.015/1973, 104, 110, 113, 265, 421, 1.225, inciso VII, 1.368-B todos do Código Civil, e 337, inciso XI do Código de Processo Civil/2015, sustentando sua ilegitimidade passiva ad causam, por entender que o devedor fiduciante responde pelas multas administrativas enquanto estiver na posse direta do imóvel, pois o registro do contrato de compra e venda com alienação fiduciária na matrícula do imóvel gera presunção somente relativa. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Pleiteia, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 252 da Lei 6.015/1973, 104, 110, 113, 265, 421, 1.225, inciso VII, 1.368-B todos do Código Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004